Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA.CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA. PRECLUSÃO. QUESTÕES NÃO IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE RECURSO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.

1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.

1.1. No caso, as questões relativas à ocorrência de error in procedendo e impossibilidade de penhora do imóvel não foram analisadas pela decisão recorrida, o que impossibilita sua análise em sede recursal, mostrando-se correta a decisão que conhece parcialmente do recurso.

2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

2.1. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, de modo que incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo interno não provido.

3. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

4. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes.

5. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência da agravante contra a decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a penhora do imóvel partilhado na ação de divórcio.

6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisões mantidas.